Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. SUBSTITUIÇÃO PELO VALOR DOS ALUGUERES VENCIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, com a finalidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel objeto do contrato de locação.
2. A concessão de medida liminar para desocupação de imóvel objeto de locação, nos casos de inadimplemento por parte do locatário, exige a prestação de caução em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991.
3. A substituição da caução em dinheiro pelo valor dos alugueres em atraso, cujo somatório supera o montante correspondente a 3 (três) meses, pode ser admitida como meio de satisfação do requisito para a concessão da liminar de desocupação pleiteada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.